Tribunal: TJDFT
Processo: 0706104-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MILITARES. ACIDENTE COM ARMA DE FOGO. LESÃO PERMANENTE E PARCIAL NO QUADRIL. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMAMENTE POR ACIDENTE (IPA). CABIMENTO. GRAU DE INVALIDEZ. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA CIRCULAR N. 29/91 DA SUSEP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela seguradora contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por ex-militar, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a ré, ora apelante, “ao pagamento do valor de R$ 133.693,78, referente à indenização pela invalidez por acidente, corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a negativa de pagamento administrativo e acrescido de juros legais de 1% a partir da citação. Diante da sucumbência. Resolvo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação (artigo 85, § 2°, do CPC)”.
2. Não há falar em não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade se, da leitura da apelação, é possível compreender que a pretensão recursal é clara no sentido de defender que a indenização securitária devida ao segurado, na modalidade Invalidez Permanente por Acidente (IPA), deve ser calculada em conformidade com o grau incapacitante verificado pela perícia. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. O segurado, ora apelado, exercia o posto de soldado no Exército Brasileiro e, segundo o exame pericial realizado nos autos (ID 33168688), apresenta, hodiernamente, “limitação na abdução do membro inferior esquerdo”, em decorrência de incidente ocorrido em 20/6/2013, durante o desempenho de suas atividades militares, consubstanciado em um “trauma” causado por “PAF” (perfuração de arma de fogo) em “abdome, MSF e MIE (fratura de fêmur e tíbia)” (ID 33168553, p. 2).
4. Conforme consignado no laudo pericial, esse incidente resultou em “alteração permanente da integridade física” do segurado, em caráter parcial, que “pode ser classificada por perda da mobilidade do quadril (25%) em grau intenso (75%)” (ID 33168688, p. 3).
5. Registre-se que, sendo parcial a invalidez do segurado, a indenização deve ser proporcional à extensão do quadro incapacitante, nos estritos termos das Circulares n. 29/91 e 302/2005, ambas da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Precedentes do c. STJ.
6. Observada a Tabela prevista na Circular Susep n. 29/91, tem-se que a indenização securitária devida ao apelado deve corresponder a 75% (setenta e cinco por cento) de 20% (vinte e cinco por cento) do capital segurado (R$133.693,78 – cento e trinta e três mil seiscentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos). Assim, constatado o caráter parcial da invalidez do segurado, é cediço que o autor faz jus ao valor equivalente a 15% (quinze por cento) da importância assegurada, não havendo falar em percepção da integralidade do capital segurado.
7. Cabível, portanto, o provimento do recurso, para reformar parcialmente a r. sentença e condenar a seguradora, ora apelante, ao pagamento de indenização securitária por Invalidez Permanente por Acidente (IPA) ao autor, em valor correspondente a 15% (quinze por cento) do capital segurado para essa modalidade de garantia, com acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e com correção monetária desde 29/6/2020, data esta na qual o segurado teve ciência de sua incapacidade definitiva.
8. Recurso conhecido e provido.